Tribunal: TJBA
Processo: 8002240-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002240-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: ANTONIO OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE CONTRATO REGULARMENTE FORMALIZADO E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, em que o juízo de origem deferiu liminar para determinar a suspensão de descontos efetuados diretamente sobre proventos previdenciários, sob o fundamento da ausência de contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC;

(ii) avaliar se a instituição financeira comprovou a existência e a validade da contratação do cartão de crédito consignado impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência pressupõe, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4. Nas demandas que versam sobre suposta ausência de contratação, especialmente envolvendo cartão de crédito consignado com RMC, recai sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar a existência da relação contratual, dada a alegação de fato negativo pelo consumidor.

5. No caso concreto, a instituição agravante apresentou contrato assinado digitalmente, com elementos de autenticação como biometria facial e documentos pessoais da parte autora, além de comprovantes de crédito efetivamente depositado em conta de sua titularidade, faturas com registros de saques, refinanciamentos e utilização do cartão.

6. A documentação anexada evidencia não apenas a formalização do vínculo contratual, mas também o uso recorrente dos recursos obtidos via cartão consignado, afastando, em juízo de cognição sumária, a alegação de inexistência de contratação.

7. O risco de dano irreparável não se faz presente, uma vez que, sendo o desconto de natureza financeira e mensal, eventual procedência da ação permitirá a restituição integral dos valores, inexistindo prejuízo irreversível à parte autora.

8. A suspensão dos descontos com base unicamente na negativa de contratação, sem a devida análise probatória do vínculo, contraria entendimento consolidado desta Corte, que exige o exame de mérito da demanda para eventual desconstituição da obrigação.

9. Precedente desta Corte reforça que a mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de verossimilhança e diante da demonstração de movimentações no cartão, não autoriza a antecipação dos efeitos da tutela.

IV. DISPOSITIVO

10. Dado provimento ao Agravo de Instrumento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8002240-34.2025.8.05.0000
, em que figuram
como agravante o
BANCO BMG SA
e como agravada
ANTONIO OLIVEIRA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO

ao
AGRAVO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente